Tribunal: TJMT
Processo: 57393-67.2018.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Julgado em 14/02/2020
Data de julgamento: 2020-02-14
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
14/02/2020 DrCalc / EasyCalc- Cálculos financeiros e judiciais pela web

Cálculo de Atualização Monetária
Dados básicos informados para cálculo
Descrição do cálculo Processo Nº: 8057393-28.2018.811.0001
Valor Nominal
R$ 4.000,00
Indexador e metodologia de cálculo IGP-M - (FGV) - Calculado pro-rata die.
Período da correção 30/11/2018 a 1/2/2020
Taxa de juros (%) 1 % a.m. simples
Período dos juros 24/8/2018 a 13/2/2020
Multa (%) 10 %
Dados calculados
Fator de correção do período 428 dias 1,066510
Percentual correspondente 428 dias 6,650974 %
Valor corrigido para 1/2/2020 (=) R$ 4.266,04
Juros(538 dias-17,93333%) (+) R$ 765,04
Multa (10%) (+) R$ 426,60
Sub Total (=) R$ 5.457,68
(=)
Valor total R$ 5.457,68
Retornar Imprimir
...
drcalc.net/correcao2.asp?descricao=Processo+N%BA%3A+8057393-28.2018.811.0001&valor=4000%2C00&diainiSelect=30&mesiniSelect=11& 1/1